Tribunal: TJSP
Processo: 0003605-45.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003605-45.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante DAIANI
THAINI MATTOS COSMO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003605-45.2020.8.26.0521 -Voto no 22.432 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0003605-45.2020.8.26.0521
Agravante: DAIANI THAINI MATTOS COSMO
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : EMERSON TADEU PIRES DE CAMARGO
Origem: UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 10a RAJ COMARCA DE SOROCABA
Voto no 22.432
Agravo em execução. Prisão domiciliar. Condição de mãe de
criança menor de doze anos. Direito não automático à soltura.
Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto
pela
Executada-Condenada
contra
a
decisão de fls.22/24 que indeferiu o pedido de
prisão
domiciliar,
pretendendo
a
reforma
da
decisão com base na Recomendação no 62/2020,
exclusivamente por ter filha menor de 12 anos e
potencial
risco
de
contaminação
(fls.01/10).
Vieram documentos.
Recebido
o
recurso
(fls.),
o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.30/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003605-45.2020.8.26.0521 -Voto no 22.432 - FC
3
Mantida a decisão (fls.34), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
não provimento do recurso (fls.41/47).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Salienta
a
Agravante
equivocadamente que a Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça não impõe qualquer
outra
condição
para
a
concessão
da
prisão
domiciliar, “a não ser o fato de ser mãe de menor
de 12 (doze) anos, e como provado nos autos” (cita
precedentes nesse sentido), destacando também que
não praticou crime com violência ou grave ameaça,
e que, apesar de não possuir comorbidades ou fazer
parte de grupo de risco, tem direito à prisão
domiciliar exclusivamente por ser mãe de menor de
12 anos.
A situação fática aqui tratada
não foi demonstrada, de maneira inequívoca, como
bem destacado na decisão agravada: “especialmente
porque a Defesa não logrou êxito em comprovar que
os filhos da reeducanda estejam desamparados ou
que haja a imprescindibilidade de seus cuidados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003605-45.2020.8.26.0521 -Voto no 22.432 - FC
4
para com eles, que possivelmente nem sequer
outrora
fora
dispensado
satisfatoriamente”
(fls.23). E mais, “a detenta teve sustado o
benefício de regime aberto em razão de suposto
cometimento de novo delito durante o cumprimento
de pena” (fls.23).
Não basta a mera juntada de
certidão
de
nascimento
de
filho
menor
para
demonstrar o “direito”, que não é automático, à
prisão
domiciliar,
é
necessário
comprovar
a
imprescindibilidade de seus cuidados para com a
criança.
Além disso, risco de potencial
contaminação pela pandemia existe para todos e não
somente aos sentenciados, fundamentando benefícios
indevidos, em prejuízo da população de bem,
ordeira e trabalhadora. Aliás, antes de praticar
crime equiparado a hediondo, a Agravante tinha
plena ciência da atual realidade dos presídios do
país, situação que não a desestimulou a praticar
crime grave, não devendo agora a superlotação
carcerária servir de válvula de escape.
No mais, a decisão monocrática,
lançada
na
Tutela
Provisória
Incidental
na
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003605-45.2020.8.26.0521 -Voto no 22.432 - FC
5
n° 347-DF, foi - felizmente - revogada pelo
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal
em
18.03.2020.
O Conselho Nacional de Justiça
não tem mínima atribuição jurisdicional de impor
comando
decisório
(v.g.,
a
Recomendação
n°
62/2020, específica para o problema da pandemia do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande
maioria das vezes - que pretendem vincular a
atuação dos juízes, extrapolam seus limites de
atuação, nem mesmo sob rubrica de “recomendação”,
eufemismo que sugere temor reverencial inadequado
que nunca pode suplantar a lei e a livre convicção
do juiz.
Somado a tudo isso, não existe
previsão legal para a progressão direta ao regime
aberto sem o cumprimento dos requisitos legais.
A Agravante não se enquadra nas
hipóteses previstas no artigo 117 da Lei de
Execução Penal, aplicável somente àquele que
esteja em cumprimento de pena em regime aberto, o
que não é seu caso, pois está cumprindo pena no
regime intermediário em razão de condenação por
crime de tráfico de drogas (crime equiparado a
hediondo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003605-45.2020.8.26.0521 -Voto no 22.432 - FC
6
Já a prisão domiciliar, prevista
no artigo 318 do Código de Processo Penal, é
cabível em substituição à prisão preventiva e não
prisão
definitiva
decorrente
de
condenação
transitada em julgado, como aqui.
A Agravante não preenche nem o
requisito do regime prisional, muito menos as
condições pessoais previstas no artigo 117 da Lei
de Execução Penal.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR